Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711221-09.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS RECORRIDO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ART. 784, X, C/C ART. 783, AMBOS DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSENTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 803, I, DO CPC. 1. O Sentenciante de primeiro grau afastou todas as teses suscitadas pela para autora, ora apelante, explicitando, de forma precisa e coerente, as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito; situação que afasta o alegado “error in procedendo”, pela suposta violação ao art. 489, § 1°, IV, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. O art. 784, X, do CPC disciplinou que são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 3. Uma vez preenchidos os requisitos do inciso X do art. 784 do CPC, o título extrajudicial poderá ser executado judicialmente, já que evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou (art. 783 do CPC). 4. In casu, as atas das Assembleias Gerais acostadas aos autos não apontam o valor devido para as despesas condominiais provenientes das lojas comerciais. 5. O título apresentado para cobrança carece de certeza e liquidez, requisitos necessários para agasalhar qualquer execução judicial (art. 783 do CPC), o que importa na nulidade da execução, na forma do art. 803, I, do CPC. 6. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 783 e 784, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, os títulos levados à execução preenchem os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Colaciona ementas de julgados do STJ e do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Ana Cláudia Lôbo Barreira, OAB/DF 25.846 e do advogado Fernando Carrusca Lima Britto, OAB/DF 57.706 (id 30683467, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 783 e 784, inciso X, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Uma vez preenchidos os requisitos acima, o título extrajudicial poderá ser executado judicialmente, já que evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou (art. 783 do CPC).” (id 27923213, pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ainda quanto ao dissenso interpretativo, registre-se que à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Determino, conforme pleiteado pela recorrida, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Ana Cláudia Lôbo Barreira, OAB/DF 25.846 e do advogado Fernando Carrusca Lima Britto, OAB/DF 57.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012